Tribunal: TJDFT
Processo: 0005059-70.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Antes de homologar os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, intime-se a credora FABIANA SILVA E SOUSA para que junte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, documentação comprobatória de que é isenta de imposto de renda na forma da lei. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos para a homologação dos cálculos. Guará/DF , 21 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto